Tribunal: STF
Processo: RE 88313
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-28
Data de publicação: 1980-11-28

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 298, XII, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1939. INCERTEZA E ILIQUIDEZ DA DIVIDA.
IMPROCEDENCIA, ASSIM, DA AÇÃO. CASO DE SIMPLES INTERPRETAÇÃO DE
CONTRATO, SEM AFRONTA AO DIREITO FEDERAL APLICAVEL. DISSIDIO NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.